Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-45.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005365-45.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005365-45.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. MOSTRA-SE DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). TAL
QUANTUM
DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005365-45.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VITOR BORGES DA SILVA
em face de sentença do juízo da COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS nos autos da ação declaratória c/c indenização ajuizada em face de BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na inicial menciona que foi realizado empréstimo que desconhece, com contrato n. 580514366, no valor de R$ 2.545,26 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Sendo realizado em 60 parcelas de R$ 82.95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

O processo foi sentenciado primeiramente, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, considerado que a petição inicial seria inepta, em razão de da não juntada dos extratos bancários pelo autor.

Em sede de recurso de apelação, o processo foi apreciado pelo colegiado, que determinou a anulação da sentença e o retorno do processamento no primeiro grau.

Posteriormente, sobreveio sentença nos seguintes termos:

I)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado n. 580514366, no valor de R$ 2.545,26 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com descontos mensais de R$ 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), no benefício previdenciário do autor, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

ii)
CONDENAR
o réu a pagar à parte autora
o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito,
corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS)
.

iii)
CONDENAR
o réu a pagar à parte autora
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC).

Em sede recursal,
VITOR BORGES DA SILVA,
requer, em suma a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Disse que o valor arbitrado pelo juízo a quo não levou em consideração o caráter pedagógico da pena aplicada e o dano sofrido pela prática de fraude sofrida por pessoa idosa e vulnerável. Requer o provimento do recurso.

Houve contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005365-45.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA / DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente, em suma, a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado. No entanto, este deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse a contratação do empréstimo, e, por isso, não desincumbiu-se do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, isto é, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante.

Dessa forma, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, o que autoriza a condenação em danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, como determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Súmula n. 297 do STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO
. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição em dobro do indébito, exceto se ocorrer engano justificável, cujo ônus da prova é da instituição financeira. De acordo com o entendimento desta Câmara a restituição deverá ser em dobro. Inteligência do art. 42 do CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ofensa a direito da personalidade e a privação ou diminuição de bem jurídico decorrente da falha na prestação do serviço pela instituição financeira pode acarretar dano moral. Verificada a violação dos princípios da informação e da boa-fé objetiva - que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, com redução dos recursos disponíveis para o seu sustento - e diante da necessidade de ingressar com a presente demanda para ser reconhecido o vício de vontade na contratação, com a consequente restituição de valores, mostra-se caracterizado o dano moral. MONTANTE RESSARCITÓRIO. QUANTIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. O valor da indenização é fixado de forma equitativa, analisando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, amparada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O método bifásico, adotado pelo e. STJ, para fixação do quantum indenizatório, permite um arbitramento equitativo. Na primeira fase, estabelece o valor básico da indenização considerando o interesse jurídico lesado, consoante entendimento jurisprudencial em situações similares. Na segunda fase, fixa o valor definitivo da indenização conforme as peculiaridades do caso. Manutenção quantum indenizatório. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50031664620228210026 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Segue também o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Turma Julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.
1. (...) 2. (...) 3.
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS
.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

Na sentença o julgador singular condenou o réu à repetição de indébito e fixou danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), requerendo o ora recorrente a majoração desta indenização.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada a fim de adequar-se tal
quantum ao que
se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar maior em comparação ao que fora fixado pelo juízo
a quo

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CC. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando o promovido à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, abatendo-se os valores depositados na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras  Súmula 297 do STJ. Desta forma, o apelante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços  Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional. 4. Desse modo, apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes. 5. Diante dessas premissas, conclui-se que é nulo o empréstimo consignado supostamente contratado pela apelada em caixa eletrônico. Constatando-se a nulidade, impõe-se a volta ao stauts quo ante, cabendo ao réu/apelante a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada, compensando-se os valores que foram disponibilizados na conta desta, bem como a indenização pelos danos morais, pelo abalo psicológico sofrido com descontos significativos e sucessivos no parco benefício da idosa. 6. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em primeira instância a título de indenização, se mostra razoável e proporcional diante dos danos sofridos, como também está em sintonia com o entendimento desta Eg. Corte em demandas deste jaez. Por esta razão, o pleito de redução da quantia arbitrada a título de dano moral não merece guarida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01303328320188060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de apenas majorar os danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aplicar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024